Tribunal: TJDFT
Processo: 0007696-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. PAGAMENTO DE VALORES REALIZADOS SEM A EFETIVA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Versando a lide sobre o ressarcimento de valores transferidos indevidamente ao particular por força de hipotética relação de natureza contratual civil, fica afastada a competência da Justiça do Trabalho para analisar a correspondente pretensão indenizatória. Em outras palavras, não estampando evidente relação de natureza trabalhista, mas obrigacional, no âmbito da responsabilidade civil, permanece com a Justiça Comum, à míngua de elementos caracterizadores da relação de trabalho, a competência para processar e julgar o presente feito.

2. Descabe ao autor comprovar a existência de fato negativo, isto é, a ausência de contrato ou de prestação do serviço. Pelo contrário, segundo as regras ordinárias de distribuição do ônus probatório, pertence à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que no caso se traduz na exibição de elementos capazes de justificar os valores recebidos da Entidade Sindical. 2.1 Atribuir ao autor a comprovação de fato que alega inexistir configura hipótese flagrante de prova diabólica, impossível de ser produzida no contexto delineado, tornando inviável a obtenção da tutela jurisdicional almejada.

3. Devem ser devolvidos os valores obtidos indevidamente em virtude do pagamento de serviços não prestados, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa da parte.

4. Não havendo comprovação de vínculo contratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O artigo 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas processuais na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido.

6. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles.

7. Descabe afirmar que o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais constitui pedido secundário. Isso porque sua procedência independe da sorte do pedido de danos materiais, que está relacionado ao desfalque patrimonial sofrido, enquanto aquele à eventual malferimento dos direitos da personalidade.

8. O artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil determina que os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.